Tribunal: STF
Processo: Rcl 73418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por LACEA - Laboratório de Análises Clínicas Especializadas do Amazonas Ltda, em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 2.465.279/AM.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, em razão do Município de Coari, ora beneficiário, ter sua defesa realizada por advogado não ocupante de cargo público, em que pese a existência de Procuradoria do Município composta por servidores aprovados em concurso público para a carreira de Procurador.



    Nesses termos, apresenta a seguinte argumentação: 



    “(...) o acórdão contraria diretamente a súmula vinculante nº 43 do STF ao não reconhecer a nulidade de representação processual em razão do Recurso de apelação ter sido protocolado por pessoa investida em cargo comissionado, atuando no cargo de Procuradora Geral, mesmo havendo Procuradoria Municipal instituída, com servidores aptos para função (aprovados em concurso público para a carreira de Procurador), em clara contrariedade à súmula vinculantes citada e consequentemente ao art. 37, inciso II da CF/88. 



    Em síntese, a ação originária é uma demanda de cobrança proposta por L.M.R.A BRASILEIRO – ME contra o MUNICÍPIO DE COARI-AM em decorrência do inadimplemento pela prestação de serviços de exames laboratoriais. O juízo de piso julgou procedente o pedido e condenou o município ao pagamento das verbas contratuais. Insatisfeito com a decisão, o Município apresentou recurso de apelação, o qual foi protocolado pela Sra. Laura Macedo Coelho, que não faz parte da Procuradoria do Município.



    Em sede de 2º grau, o Tribunal de Justiça não reconheceu de ofício a nulidade processual, uma vez que nos termos da Legislação Federal (CPC – art. 75, III), o Município deve ser representado por seu prefeito ou procurador, o que não ocorreu ao caso em tela. Destaca-se que o município de Coari/AM possui Procuradoria Municipal Instituída, com servidores aprovados em concurso público, para a carreira de Procurador e aptos para a função. Mesmo se tratando de nulidade que deveria ser reconhecida de ofício, o Recurso Especial teve denegado seu seguimento, sendo apresentados os recursos pertinentes, a nulidade foi mantida. 



    Em sede do Superior Tribunal de Justiça, foi apresentado Recurso Extraordinário, sob o qual foi expedido acórdão nos autos de nº 2023/0304856-5 que contraria diretamente a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, a qual tem em seu enunciando o entendimento de que é inconstitucional servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. A Súmula Vinculante nº 43 do STF aplica o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o qual determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. 



    Desde a apresentação dos embargos de declaração e do recurso especial em face do acórdão exarado em 2º Grau (0000930-28.2013.8.04.3800 e 0001420- 23.2021.8.04.0000), é apontada a nulidade processual evidente ocorrida ao Município de Coari ter sua defesa realizada pela Sra. Laura Macedo Coelho, responsável por protocolar o recurso de apelação em 2º grau, mesmo sem compor a Procuradoria do Município, conforme colhido do próprio site de transparência municipal [https://transparencia.coari.am.gov.br/servidor].” (eDOC 1, pp. 3-4)



     Postula, assim, os seguintes pleitos:



    “3) Que esta Reclamação Constitucional seja julgada procedente para declarar que o acórdão proferido nos autos nº 2023/0304856-5, pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no Superior Tribunal de Justiça, contraria a Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao não reconhecer a nulidade processual decorrente do vício de representação no recurso de apelação interposto pelo Município, por pessoa em cargo comissionado nomeada para a função de Procuradora Geral, mesmo havendo Procuradoria Municipal instituída e servidores aprovados em concurso público para o cargo de Procurador. 



    3.1) Em consequência do reconhecimento da nulidade, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao vício de representação no recurso de apelação interposto no 2º grau, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, dado que foram embasados em recurso interposto sem a devida representação processual, conforme demonstrado na fundamentação. 



    3.2) Reconhecida a nulidade processual desde a origem, que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a ação de cobrança movida em face do Município de Coari, como última decisão válida e sem vício de representação, garantindo, assim, o direito da parte autora aos créditos devidos pelos serviços prestados.” (eDOC 1, pp. 8-9)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante 43, que possui o seguinte o teor:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    A autoridade reclamada, por sua vez, assentou o seguinte:



     



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fls. 1.263-1.264): 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE ATESTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NAS NOTAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 83/STF. (...) 5. Agravo Interno não provido.



    (...)



    2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).”. (eDOC 5 - ID: cc20328f)



    Por sua vez, a reclamante sustenta o seguinte:



    “(...) não há sustentação para decisão de segundo grau que reformou a sentença de piso, uma vez que encontra-se embasada em recurso de apelação interposto sem a representação processual válida, em face da evidente nulidade processual, uma vez que nos termos da súmula vinculante nº 43 do STF e do ar. 37, inciso II da CF/88, a Sra. Laura Macedo Coelho na qualidade de cargo comissionado não poderia ocupar o cargo de Procuradora Geral do Município, por não ter sido aprovada por meio de concurso de público e por haver no Município de Coari/AM, Procuradoria instituída com servidores aptos para tal função. 



    Consequentemente, pelos mesmos fundamentos, não há sustentação para o Acórdão proferido no autos de nº n. 2023/0304856-5 pelo MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o qual contraria diretamente Súmula Vinculante nº 43 do STF, uma vez que não reconhece de ofício a nulidade processual gerada pelo vício de representação, o qual foi devidamente comprovado nos autos”. (eDOC 1, pp. 7-8; grifo nosso)



    Do excerto acima transcrito, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43, que assentou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, porquanto o Juízo de origem não adentrou ao mérito das alegações defensivas.



    Desse modo, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 23.934, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; e Reclamação 29.990, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.6.2018, este assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. RE nº 837.311/PI-RG. Necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Artigo 988, § 5º, II, do CPC. Exame per saltum. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso e de ações em geral. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões da reclamação. 2. A regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC é constitucional e tem o condão de incutir nos atores jurídicos do processo a responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito à vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF e ao princípio da colaboração (CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), o qual tem por fundamento os princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”.



    Portanto, não verifico violação à Súmula Vinculante 43 a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na inicial.



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente